Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-34.2019.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000760-34.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOMINGOS FERREIRA LUZ - CPF: 415.935.291-04 (APELANTE), THAIS SOARES AZEVEDO - CPF: 021.536.281-05 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), STELLA MARES MARTINS ADORNO DE MELO - CPF: 604.600.321-00 (APELADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

DOMINGOS FERREIRA LUZ

APELAD
A
:

STELLA MARES MARTINS ADORNO DE MELO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ABERTURA DA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.

CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPRESSÃO INJUSTIFICADA DA INSTRUÇÃO. PROVA ORAL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, em julgamento antecipado da lide, rejeitou pedido de indenização por acidente de trânsito com fundamento em culpa concorrente, sem abertura da fase de especificação de provas e sem apreciação do requerimento de produção de prova oral, formulado desde a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a supressão da fase instrutória, sem a devida análise da necessidade de produção de provas orais, e a ausência de despacho saneador comprometem o contraditório e ensejam a nulidade da sentença, diante da controvérsia fática existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dinâmica do acidente que originou o pedido indenizatório é controvertida, com versões opostas apresentadas pelas partes, o que
torna indispensável a produção de prova oral para o adequado esclarecimento dos fatos.

4. A ausência de despacho saneador, aliado à não abertura da fase de especificação de provas, impediu a delimitação adequada dos pontos controvertidos e suprimiu fase essencial ao devido processo legal.

5. A não apreciação do pedido de prova testemunhal, formulado de forma expressa e reiterada, afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, configurando cerceamento de defesa.

6. A necessidade de produção de provas decorre da própria natureza fática da controvérsia, sendo indevido o julgamento antecipado fundado exclusivamente em elementos documentais e versões contraditórias, sem formação de conjunto probatório mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de despacho saneador, delimitação dos pontos controvertidos e reabertura da fase instrutória, com produção de prova oral requerida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de despacho saneador e a supressão da fase de especificação de provas, diante da controvérsia fática relevante, configuram nulidade por cerceamento de defesa. 2. Havendo necessidade de produção de provas, especialmente prova oral tempestivamente requerida, é indevido o julgamento antecipado da lide.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 355, I; 357; 369; 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001151-53.2020.8.11.0049, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30/07/2025; TJMT, N.U 1012857-33.2023.8.11.0015, Rel. Des.
Márcio Aparecido Guedes, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DOMINGOS FERREIRA LUZ
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
, nos autos da ação de indenização por danos estéticos e materiais ajuizada em face de
STELLA MARES MARTINS ADORNO DE MELO.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, inclusive quanto à indenização por danos estéticos, ao fundamento de que não restou demonstrada a culpa exclusiva da requerida, reconhecendo-se, diversamente, a existência de culpa concorrente entre as partes envolvidas no acidente.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da indevida supressão da fase instrutória, alegando que a produção de provas requerida era imprescindível ao adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

O r
ecurso
é
tempestivo e
isento do recolhimento de
custas.
(ID
no
329705856
).

Apesar de intimada, a
parte apelada
deixou de
apresent
ar
contrarrazões
ao recurso
.
(ID.
32
9631077
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

DOMINGOS FERREIRA LUZ

APELADA:
STELLA MARES MARTINS ADORNO DE MELO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Domingos Ferreira Luz
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da ação de indenização por danos estéticos e materiais ajuizada em face de
Stella Mares Martins Adorno de Melo
, julgou antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento da ausência de prova inequívoca da culpa exclusiva da ré e do reconhecimento de culpa concorrente entre os envolvidos, além de afastar a configuração do alegado dano estético.

Inconformado, o autor sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral, especialmente testemunhal, expressamente requerida na petição inicial e reiterada na impugnação à contestação. No mérito, pugna pelo reconhecimento da responsabilidade exclusiva da parte ré e pela condenação ao pagamento das indenizações postuladas, ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passa-se à análise das teses recursais.

Preliminar.

Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da indevida supressão da fase instrutória

O ponto nevrálgico da controvérsia recursal reside na aferição da regularidade do julgamento antecipado da lide, à vista da existência de controvérsia fática relevante quanto à dinâmica do acidente de trânsito que deu ensejo à demanda.

Com efeito, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos. Tal prerrogativa, contudo, não se exerce de forma absoluta, encontrando limites nas garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, asseguradas pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República.

No caso concreto, a controvérsia fática mostra-se patente. As partes apresentam versões antagônicas acerca da causa do sinistro: de um lado, o autor sustenta que trafegava regularmente pela via e sinalizou a intenção de conversão à esquerda, sendo colhido por motocicleta conduzida pela ré, que realizava ultrapassagem em velocidade excessiva; de outro, a ré afirma que o autor, após estacionar, teria retornado de forma abrupta à pista de rolamento, interceptando sua trajetória.

Nesse contexto, a prova oral, especialmente a prova testemunhal expressamente requerida pelo autor na petição inicial e reiterada na impugnação à contestação, não se qualifica como mera faculdade processual, mas como instrumento legítimo e constitucionalmente assegurado para o esclarecimento dos fatos controvertidos, nos termos dos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. Não obstante, referido requerimento deixou de ser apreciado pelo juízo de origem, que, sem a prolação de despacho saneador ou a delimitação dos pontos controvertidos, avançou diretamente ao julgamento do mérito.

Ainda que a ausência de despacho saneador, isoladamente considerada, não acarrete nulidade automática, é certo que, diante da existência
de controvérsia sobre fatos essenciais à solução da lide, a supressão da fase instrutória, desacompanhada de fundamentação concreta ou de enfrentamento do pedido de produção probatória, configura cerceamento de defesa, em violação às garantias constitucionais do processo justo.

Nesse sentido, é firme o entendimento da jurisprudência
hodierna
, conforme se extrai dos seguintes precedentes,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ABERTURA DA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
[...] Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
oportunização
da fase de especificação de provas, sobretudo quando a dilação probatória é necessária para a apuração das questões objetos de discussão.
2. A supressão de fase processual essencial, sem prévia manifestação das partes, impõe a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.” (
N.U 1001151-53.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PRELIMINAR CONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
Ante a ausência de manifestação do magistrado acerca do pedido de inversão do ônus da prova e despacho saneador de ausência de provas, resta comprovado o cerceamento da defesa - Nulidade conhecida
; - Recurso conhecido e provido. – [grifo nosso]
(TJ-RJ - APL: 00192872220208190202 202200187971, Relator.: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA - NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada arealizaçãode audiênciadeinstruçãoe julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamentalparaa certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia.”
(N.U 0002087-78.2009.8.11.0050, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, publicado no DJE 06/04/2018)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de reparação de danos por acidente de trânsito quando, havendo controvérsia fática sobre a dinâmica do evento, indefere-se a produção de prova oral tempestivamente requerida e pertinente à elucidação dos fatos.”
[...] (N.U 1012857-33.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

Aliás, a própria sentença recorrida reconhece expressamente a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do sinistro e, ainda assim, extrai, com base exclusivamente no boletim de ocorrência e nas narrativas das partes, a conclusão pela ocorrência de culpa concorrente, sem que tenha sido produzida qualquer prova técnica ou testemunhal. A conclusão adotada decorre, portanto, de mera valoração genérica de alegações antagônicas, sem que se tenha oportunizado às partes a regular instrução probatória. Nesse contexto, não apenas se mostrava admissível, mas juridicamente imprescindível, a produção das provas requeridas, sob pena de comprometimento da higidez do julgamento.

Não se pode admitir que o juízo a quo, de forma unilateral, atribua culpa concorrente às partes sem qualquer lastro em prova técnica ou testemunhal, apoiando-se unicamente em relatos contraditórios constantes dos autos. A imputação de culpa, seja ela exclusiva ou concorrente, exige suporte probatório consistente, não sendo juridicamente aceitável que se funde em conjecturas extraídas de versões inconciliáveis apresentadas pelas partes.

De outro vértice, ainda que, em uma análise meramente superficial, pudesse parecer prescindível a produção de prova oral, tal entendimento não se sustenta diante da natureza eminentemente fática da controvérsia estabelecida. Ao contrário, trata-se de situação em que o esclarecimento da dinâmica do acidente de trânsito — elemento nuclear para a apuração da responsabilidade civil — reclama, necessariamente, a oitiva de testemunhas presenciais, aptas a elucidar os fatos controvertidos.

Ademais, extrai-se da leitura da petição inicial que o autor também postula a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos estéticos, pretensão que, em juízo de delibação, pode demandar a realização de prova pericial específica para a adequada aferição da extensão e da natureza dos alegados danos. Tal circunstância reforça a inadequação do julgamento antecipado da lide, uma vez que a análise do dano estético, por sua própria natureza, reclama avaliação técnica especializada, insuscetível de ser suprida apenas por prova documental ou pela simples narrativa das partes.

Portanto, sem embargo do respeitável entendimento do Juízo Singular, no caso concreto, não se revela adequada a opção pelo julgamento antecipado da lide, impondo-se o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, com a observância das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, em razão do acolhimento da preliminar de nulidade, resta prejudicada a análise do mérito recursal, diante da precedência lógica da questão processual reconhecida, que inviabiliza a cognição dos demais pontos deduzidos no apelo.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso de Apelação e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito,
a fim de que seja proferido
despacho saneador
, com a devida
fixação dos pontos controvertidos da lide
, bem como a
reabertura da fase instrutória
, possibilitando às partes a produção das provas cabíveis, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

Em razão da anulação da sentença, inaplicável, na espécie, o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025